Tribunal: TJMT
Processo: 0003293-35.2018.8.11.0108
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003293-35.2018.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Uso de documento falso, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUSTAVO ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 041.845.831-64 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATHEUS ANDRE DE JESUS LEONCIO - CPF: 078.256.881-55 (APELADO), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), GUSTAVO ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 041.845.831-64 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEANDRO CUCKI VESCOVI - CPF: 038.257.221-12 (APELADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), JOSIMAR GOMES AMADO - CPF: 026.954.941-22 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3859-80 (VÍTIMA), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSIMAR GOMES AMADO - CPF: 026.954.941-22 (APELANTE), MICHAEL FIDELIS DOS SANTOS - CPF: 052.725.811-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E DO RÉU
GUSTAVO ARAÚJO DE OLIVEIRA
.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DOIS DENUNCIADOS CONDENADOS PELA TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO E TODOS ABSOLVIDOS DA IMPUTAÇÃO DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
1. PLEITO MINISTERIAL:
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS RECORRIDOS NOS EXATOS TERMOS DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – 1.1. CONJUNTO PROBATÓRIO INAPTO A INFUNDIR CERTEZA NA PARTICIPAÇÃO DE DOIS DENUNCIADOS PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO – 1.2. ELEMENTARES DO TIPO PENAL DO ART. 2º, DA LEI 12.850/13 NÃO EVIDENCIADAS – DEMONSTRAÇÃO INEFICIENTE DO ELO DE PERMANÊNCIA ENTRE OS INDIVÍDUOS PARA O COMETIMENTO DE CRIMES – ACERTADA APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– 1.3. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – INVIABILIDADE – HIPÓTESE DE FURTO QUALIFICADO – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ FIRMADO NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 1087 –
2. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA:
2.1. PLEITO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA EM DECORRÊNCIA DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – PATAMAR ESTIPULADO DE ACORDO COM A SIGNIFICATIVA PARTE DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDA – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 46 DA TCCR/TJMT – 2.2. VINDICADO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE VETOR JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA COMPROVADA – 2.3. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA, POR HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – 2.4. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA VER SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.1.

Em que pese o representante do órgão acusatório vindicar a condenação de dois dos acusados nas sanções do crime de furto qualificado tentado, conclusão diversa daquela alcançada pelo magistrado sentenciante não se sustenta, diante do acervo probatório demasiadamente anêmico, não sendo a prova judicializada apta a confirmar a autoria imputada a eles, e os próprios corréus confessos isentam os apelados absolvidos, inexistindo a certeza necessária à condenação.

1.2.

Considerando que o
arcabouço probatório se limita a evidenciar a participação isolada de alguns dos réus em um episódio delitivo específico, há dúvida insuperável se suas condutas se revestiram com vínculo associativo permanente e estável ou se o caso consistiu em mero concurso esporádico de pessoas, impondo-se solver a incerteza em prol dos acusados, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, e ratificar o édito absolutório.

1.3.

Não há falar em
incidência da causa de aumento atinente ao período noturno em relação ao furto qualificado
sub judice
, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmada a tese de que
“
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”

–
Tema 1087.

2.1. Para estipulação da fração referente à tentativa é necessário levar em conta o
iter criminis
percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxima da consumação. Logo, se o réu exteriorizou considerável parte dos atos executórios e o crime esteve a curta distância de atingir a consumação, escorreito o patamar mínimo. Enunciado Orientativo n.º 46/TCCR/TJMT.

2.2. A despeito da imposição de pena definitiva inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, resta autorizada a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º,
c
e §3.º, do CP, diante da negativação de ao menos um dos vetores judiciais do art. 59 do CP , aliada à condição de reincidente do acusado.

2.3.
A hipossuficiência financeira do réu não é suficiente, por si só, para afastar ou suspender a condenação à pena de multa, sem olvidar que inexiste previsão legal que autorize a sua isenção e/ou dispensa do pagamento.

2.4. A concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GUSTAVO ARAÚJO DE OLIVEIRA

APELADO(S):

MATHEUS ANDRE DE JESUS LEONCIO

GUSTAVO ARAUJO DE OLIVEIRA

LEANDRO CUCKI VESCOVI

JOSIMAR GOMES AMADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelo réu
GUSTAVO ARAÚJO DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo MM.
Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT
nos autos da ação penal n.º
0003293-35.2018.8.11.0108, na qual a denúncia fora julgada parcialmente procedente para
condenar

MATHEUS ANDRE DE JESUS LEONCIO
e
GUSTAVO ARAUJO DE OLIVEIRA
como incursos no tipo penal descrito
no
art. 155, §4º, I, II e IV c/c 14, inc. II, ambos do Código Penal
, sendo imposta ao
primeiro acusado
a sanção de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos a serem especificadas pelo juízo da execução penal, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal; enquanto que ao
segundo réu
foi estabelecida a
pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
,

além do pagamento de
46 (quarenta e seis) dias-multa
, fixado o valor unitário no mínimo legal.

Na ocasião, os ora apelados
LEANDRO CUCKI VESCOVI
e
JOSIMAR GOMES AMADO

foram
absolvidos
da imputação da prática do crime de
tentativa de furto qualificado
; assim como todos os denunciados viram-se
absolvidos
da imputação de cometimento do ilícito de
pertencimento à
organização criminosa
, uma vez

reconhecida a
fragilidade do acervo probatório produzido no curso do trâmite processual.

Irresignado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
apresentou suas razões recursais no ID 182850738, vindicando a
condenação
dos apelados
LEANDRO
e
JOSIMAR
pela prática do crime de
furto qualificado tentado
, além da
condenação
de todos os denunciados pelo crime de
integração à
organização criminosa – art. 2º da Lei n.º 12.850/2013
, tal como exposto na denúncia. Por fim, pleiteia o
reconhecimento da causa de aumento de pena
do
repouso
noturno

no que diz respeito ao ilícito patrimonial –
art. 155, §1º do CP
.

Por sua vez, o apelante
GUSTAVO ARAÚJO DE OLIVEIRA
apresentou razões recursais no ID 182850760, postulando a
reforma da pena
que lhe foi imposta, de modo que seja aplicada a
maior fração de diminuição por força da tentativa
, assim como requer lhe seja estabelecido
regime mais brando
para início do cumprimento da sanção, além de buscar sua
isenção do pagamento da pena de multa
e a
suspensão da exigibilidade das custas processuais.

As contrarrazões recursais dos apelados são vistas no ID 182850751, ID 182850753 e ID 216551675, e aquelas apresentadas pelo representante do
Parquet
foram anexadas no ID 182850763, as quais são uníssonas em rechaçar as pretensões recíprocas, manifestando-se pelo desprovimento dos apelos da parte adversa.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID 222547169, opina pelo
provimento

do recurso interposto pelo Órgão Ministerial
e, de outro lado, pelo
desprovimento

do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VO T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelo réu
GUSTAVO ARAÚJO DE OLIVEIRA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de ambos.

Circunstanciando os fatos correlatos aos réus que ora figuram como apelantes ou apelados, a exordial acusatória narra que no dia 03 de dezembro de 2018, por volta das 03h52, na agência do Banco do Brasil, localizada na Av. Mato Grosso, esquina com a Av. Paraná, Centro, na cidade de Tapurah/MT,
MATHEUS ANDRÉ DE JESUS LEONCIO, LEANDRO CUCKI VESCOVI,
vulgo
“Huber”
,
MICHAEL DIFELIS DOS SANTOS,
vulgo
“Gordinho”
, GUSTAVO ARAÚJO DE OLIVEIRA
, vulgo
“Orelha”
e
JOSIMAR GOMES AMADO,
vulgo
“Formiga”
, agindo em concurso caracterizado pela unidade de desígnios, tentaram subtrair, para si, durante repouso noturno, e mediante rompimento e destruição de obstáculo, assim como escalada, bens e valores existentes no interior do cofre da agência bancária acima mencionada, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias às suas vontades.

Consta ainda que, em data e horário ignorados, no mês de dezembro de 2018, os réus promoveram, constituíram e integraram, pessoalmente, organização criminosa, sendo que o réu
JOSIMAR
coordenava a ação dos demais integrantes.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das pretensões recursais.

1.

DO RECURSO MINISTERIAL:

1.1.

Do pleito relativo à condenação dos apelados
LEANDRO e JOSIMAR
pelo crime de tentativa de furto qualificado:

Inicialmente, cumpre dizer que não pairam dúvidas quanto à
materialidade do crime de furto tentado
, à vista o boletim de ocorrência encartado no ID 182850209 - Pág. 17/24, termo de reconhecimento de objeto de ID 182850209 - Pág. 35, termo de apreensão de ID 182850209 - Pág. 69, auto de constatação de imagem visto no ID 182850209 - Pág. 93, do auto de constatação de local de ID 182850209 - Pág. 100, do laudo pericial realizado no local do crime registrado no ID 182850210 - Pág. 316 ao ID 182850211 - Pág. 9, do relatório técnico juntado no ID 182850211 - Pág. 219/227, do relatório de investigação de ID 182850211 - Pág. 232/234, do laudo pericial de ID 182850211 - Pág. 417/421, além dos depoimentos angariados tanto na fase extrajudicial quanto em juízo.

Já no tocante à
autoria delitiva
atribuída aos apelados
LEANDRO
e
JOSIMAR
, tal como salientado pela autoridade judiciária de primeiro grau, o acervo probatório
não é suficiente para amparar o édito condenatório requestado pelo i
. Parquet
.

Isso porque, na única ocasião em que foram ouvidos, qual seja, sob o crivo do contraditório, além dos apelados
negarem veementemente
qualquer participação no ilícito (ID 182850211 - Pág. 287), também consta dos autos que
os outros dois denunciados oitivados, MATHEUS ANDRÉ
e
GUSTAVO foram uníssonos em ratificar o fato de
LEANDRO
e
JOSIMAR não contribuíram para o crime de furto
,
ao mesmo tempo em que confessaram reciprocamente a autoria do ilícito patrimonial na companhia do um adolescente não identificado e do corréu
Michael
–
já falecido
.

Nesse aspecto, é certo que o réu
LEANDRO
confirmou em juízo ter ido até a cidade de Tapurah/MT, a pedido do acusado
Michael
, vulgo
“Gordinho”,
com a finalidade de levar dois adolescentes e trazê-los de volta ao município de Cuiabá/MT, conduta que lhe seria normal, já que desempenhava a atividade de motorista nas horas vagas. Elucidou que viu os acusados
MATHEUS ANDRÉ
e
GUSTAVO
na casa em que ficou aguardando seus passageiros, contudo não os conhecia previamente, tampouco tinha conhecimento nem deu apoio à empreitada criminosa (ID 182850211 - Pág. 305).

Da mesma forma, o acusado
JOSIMAR
negou qualquer participação
no crime e pontuou que estava preso na época dos fatos, bem como afirmou que não conhece nenhum dos envolvidos (ID 182850211 - Pág. 299).

Cumpre destacar que, em linhas gerais, segundo a narrativa ministerial, a autoria da tentativa de furto repousaria sob o acusado
LEANDRO
pois ele teria prestado auxílio à ação dos autos com a utilização de seu veículo; enquanto o réu
JOSIMAR
seria o responsável por liderar e coordenar a ação do grupo, e inclusive teria passado orientações, via ligação telefônica, sobre o bloqueador de sinal utilizado para burlar a segurança da agência bancária, além de outras dicas para o furto.

Ocorre que a prova judicializada, mesmo conferindo destaque às narrativas apresentadas pelos policiais militares
Jarley Gomes de Menezes, Claudemir José Conrado, Jonatan Luiz Ferreira Oliveira
e do policial civil
Cleomar Eterno de Campos
, que diligenciaram no feito,

aponta que a ação delitiva foi praticada pelos réus
MATHEUS ANDRÉ
,
GUSTAVO e
Michael,
se valendo de um
veículo Fiat Toro, de cor branca
, com sinais identificadores adulterados.

As testemunhas consignam que a ação do grupo foi frustrada após o serviço de monitoramento da agência ter informado o acionamento do alarme, razão pela qual fora enviada guarnição policial, e esta logrou avistar a movimentação de indivíduo que logo se evadiu do local. Na sequência, os policiais empreenderam esforços e
lograram prender o réu
MATHEUS ANDRÉ
que logo confessou o ilícito na companhia de outros
dois indivíduos
, e que contavam com o
auxílio do mencionado veículo branco
, o que foi confirmado após terem acesso às imagens das câmeras de segurança (ID 182850209 - Pág. 93 e ss.).

Realizadas diligências, os agentes declararam ter encontrado a caminhonete Fiat Toro branca aparentemente abandonada em via pública, contendo em seu interior bens compatíveis com a ação ilícita – mala de viagem supostamente utilizada para guardar o bloqueador de sinal e maleta contendo furadeira grande, conforme listado no Termo de Apreensão de ID 182850209 - Pág. 69.

Seguindo o raciocínio, é certo que o policial militar
Jonatan Luiz Ferreira Oliveira
referiu em juízo a informação de que durante as investigações no momento do furto tinha um outro carro de cor prata em atitude suspeita passando no local, possivelmente dando apoio; mas sua narrativa se limitou a tal aspecto,
deixando de declinar a efetiva contribuição do veículo em questão ou mesmo identificar o condutor
.

Ademais, o policial civil
Cleomar Eterno de Campos
teria declinado em juízo a presunção acerca da organização criminosa dos acusados, tendo como pressuposto o possível valor do bloqueador utilizado no ilícito, custando em torno de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no mercado paralelo.

Todavia, vê-se que nenhuma prova judicializada apresenta indícios específicos em relação aos apelados; e, ainda que se pondere o fato de o corréu
GUSTAVO
ter narrado que o acusado
LEANDRO
esteve na mesma residência que ele no dia anterior ao ilícito, ao fim e ao cabo, apenas
ratificou a tese defensiva de que o apelado o foi na condição de motorista
, fornecendo transporte a dois adolescentes, a pedido de
Michael,
de modo que
o ajuste prévio para a consumação do ilícito estaria limitado a
GUSTAVO, MATHEUS ANDRÉ e
Michael

(ID 182850211 - Pág. 301)
.

Da mesma forma, é deveras abstrata a proposição acusatória de que, pelo fato das investigações terem registrado
“intensa comunicação de Michael com o alvo FORMIGA”
durante o horário do furto, em tese este
“deveria estar passando orientações sobre o uso do bloqueador de sinal e outras dicas para o furto” sic ID 182850211 - Pág. 234
, para então defluir na hipotética coautoria e, inclusive, liderança desempenhada pelo acusado
JOSIMAR,
máxime quando
a prova judicializada não pormenoriza tal atuação nem evidencia dado concreto que comprove sua participação no ilícito.

Nesse cenário, competia ao órgão acusatório lançar mãos dos esforços para corroborar os elementos extrajudiciais postos em xeque, consoante dispõe o art. 156 do CPP. Todavia,
o encargo probatório não foi satisfatoriamente cumprido
e, aliás, a versão acusatória
é antagônica aos depoimentos dos outros réus confessos.

Nada obstante os dizeres dos agentes públicos participantes da elucidação do crime sejam fonte relevante para a formação da convicção do julgador, podendo inclusive amparar um édito condenatório, tal como preconiza o
Enunciado Orientativo n.º 08 da TCCR/TJMT
, não se pode afastar o raciocínio de que, para tal desiderato, é necessário que os testemunhos por eles prestados forneçam dados específicos e estejam em consonância com as demais provas,
o que não é a hipótese dos autos
.

Nessa toada, não há medida mais justa que a ratificação da absolvição do apelado, porquanto, como se sabe, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário a existência de um juízo de certeza por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal,
devendo a dúvida ser ponderada em benefício do réu
.

Veja-se que não se está aqui afirmando que os apelados não praticaram ou participaram do crime de furto tentado descrito pelo i. órgão ministerial. Todavia, pela
precariedade das provas colhidas durante a instrução criminal
, a conclusão possível é a de que
não ficou configurada às escâncaras a participação destes na referida conduta ilícita
.

Em alguns casos, o julgador, no seu íntimo, pode até acreditar que o
acusado realmente participou da empreitada criminosa e, muito ardilosamente, logrou manter longe de si as evidências de sua responsabilidade penal. Contudo, por limitação até mesmo de índole constitucional, não pode a condenação alicerçar-se em convicção pessoal destituída de embasamento concreto fático-probatório, hipótese em que outra solução não há, se não absolver o agente.

Isso porque, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade do réu pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual
a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável
.

Outro não é o entendimento deste e. Sodalício,
ex vi N.U 1000421-24.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024
, em consonância com a jurisprudência pátria:

“APELAÇÕES CRIMINAIS - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - AUTORIA DUVIDOSA - IN DUBIO PRO REO. Diante da
insuficiência de provas judicializadas acerca da autoria delitiva
, impõe-se a absolvição dos apelantes, conforme determinam os artigos 155 e 386, VII, do Código de Processo Penal.
A mera suspeita não é apta a embasar eventual condenação, sob pena de flagrante violação ao princípio constitucional do in dubio pro reo.
”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.181126-4/001, Relator(a): Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/08/2024, publicação da súmula em 30/08/2024) – destaquei.

Com efeito,
permanece incólume a sentença absolutória
proferida pelo d. juízo
a quo
em benefício dos réus
LEANDRO CUCKI VESCOVI e JOSIMAR GOMES AMADO
.

1.2.
Do pleito condenatório pelo crime de pertencimento à organização criminosa:

Outro estandarte recursal visto nas razões ministeriais expressa o pleito de condenação dos acusados
MATHEUS ANDRE, GUSTAVO, LEANDRO e JOSIMAR
como incursos nas sanções do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013.

Como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 1.º, §1.º, da Lei n.º 12.850/2013
, considera-se
organização criminosa
a associação pré-estabelecida de
04 (quatro) ou mais pessoas
, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão ainda que informal de tarefas, tudo com o objetivo comum de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.

Tem-se, pois, que, para a subsunção do fato à norma, é necessário que o conjunto de 04 (quatro) ou mais indivíduos se agremie de maneira
ordenada e organizada
, como sugere a própria etimologia do tipo, ou seja, por meio de alguma forma de hierarquia e escalonamento entre superiores e subordinados, todos com objetivos comuns no âmbito da delinquência, equiparando-se a estrutura organizacional do grupo infrator a verdadeiros métodos de dinâmica empresarial, em meio à qual chefes e chefiados, cada qual com atribuições divididas e tarefas compartimentalizadas, mesmo que informalmente, realizam empreendimentos criminosos voltados a auferir vantagens de qualquer natureza.

Nesse contexto, para além de definir o conceito de organização criminosa, a já mencionada Lei n.º 12.850/2013 tipifica, no seu
art. 2.º
, o delito consistente em
“promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa”
.

Trata-se de tipo penal classificado pela doutrina como
formal
, o que significa dizer que a sua ocorrência material
prescinde do resultado naturalístico
e a conduta ilícita
se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo
; e
de perigo abstrato
, cuja potencialidade lesiva é legalmente presumida com a mera reunião durável e estável de pessoas voltadas ao desiderato iníquo; classificando-se ainda como crime
comum
e de
forma livre
, ou seja, que pode se cometido por qualquer pessoa e por qualquer meio, respectivamente; e também
permanente
, isto é, a sua consumação se prolonga no tempo na medida em que perdura o ajuntamento de seus membros.

Outrossim, o delito de organização criminosa não admite a forma culposa e tem como
elemento subjetivo o
dolo
, de modo que é
indispensável
a comprovação do
liame volitivo do agente e da sua vontade livre e consciente de congregar-se
, ou seja, do
animus
voltado ao agrupamento permanente e estável
, promovendo-o, financiando-o, constituindo-o ou simplesmente o integrando.

Em outras palavras, o crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013 é de natureza formal e se consuma com a simples associação
estável e permanente
do grupo, voltada ao
escopo de praticar futuras infrações penais
, ou seja, as infrações pretendidas são indefinidas, em oposição ao propósito inerente à mera coautoria, que se destina a um ou vários crimes certos, de maneira que a organização criminosa não necessita praticar essas infrações penais, bastando que o
objetivo seja esse e que os membros estejam agremiados de forma duradoura e perene
.

O tipo exige ainda o
elemento subjetivo específico
implícito no próprio conceito de organização criminosa e consubstanciado na obtenção de vantagem ilícita de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais graves, de modo que não basta que o sujeito ativo da infração se ajunte aos demais com a finalidade de cometer crimes per se, mas também que atue com a finalidade especial de obter alguma vantagem. O preceito primário da norma detém natureza mista alternativa ou de ação múltipla e enumera condutas incriminadoras com significados diversos, qualquer uma das quais, ainda que praticada isoladamente, faz configurar o crime, tendo elas sido conceituadas no seguinte sentido, consoante a lição de
Guilherme Nucci:

“
promover
(gerar, originar algo ou difundir, fomentar, cuidando-se de verbo de duplo sentido),
constituir
(formar, organizar, compor),
financiar
(custear, dar sustento a algo) ou
integrar
(tomar parte, juntar-se, completar)”
. (NUCCI, Guilherme de Souza.– Leis penais e processuais comentadas.– 8. ed. rev., atual. e ampl.– vol. 2– Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 678) – destaquei.

Ocorre que, na hipótese, como bem exposto na r. sentença, a anemia probatória é evidente, tendo o d. juízo
a quo
acertado ao aplicar o princípio
in dubio pro reo
, ante a ausência de elementos capazes de atestar a presença do elemento subjetivo em suas condutas.

Num primeiro aspecto, é de rigor destacar que a manutenção da absolvição dos réus
LEANDRO e JOSIMAR
pelo ilícito patrimonial

é suficiente para afastar a condenação dos apelados
MATHEUS ANDRE e GUSTAVO
nas respectivas sanções, porquanto remanesceram apenas dois indivíduos condenados pelo delito patrimonial submetido à apreciação, ainda que associados ao corréu já falecido –
Michael
, esvaziando, desde logo, o primeiro requisito previsto pelo legislador,
de índole objetiva
, porquanto
exigido número mínimo de
quatro
associados.

Ademais, ainda que se falasse
na
provável cooperação entre os apelados, a conclusão externada pelo magistrado singular se mantém porquanto
o acervo probatório apresenta meras suposições de que estariam organizados para perpetrarem reiterados crimes em conjunto ou, ainda, que possuíam a intenção de cometê-los
.

O entendimento que o
Parquet
almeja fazer prevalecer parte, majoritariamente,

das declarações do policial civil
Cleomar Eterno de Campos
(ID 182850695)
,
segundo as quais seria possível pressupor a organização criminosa dos acusados

em razão do alto valor material utilizado na tentativa de furto
sub judice –
bloqueador de sinal
,
conforme mencionado em linhas anteriores, bem como da suposta narrativa extraoficial do réu
MATHEUS ANDRE
, no sentido de que o mesmo grupo

teria atuado em um furto a agencia bancária situada no município de Cuiabá/MT com
modus operandi
semelhante.

Ocorre que, além de inexistir prova nos autos acerca da veracidade desta declaração, porquanto não foi minimamente circunstanciado tal ilícito anterior (quais agentes participaram, em qual data e local ocorreu, etc.)
; as provas dos autos não se prestam a

pontar a colaboração estável dos codenunciados
, de modo que
ânimo associativo permanente e estável por parte dos agentes não ultrapassa o aspecto de possibilidade
.

Da mesma forma, mesmo ciente de que o feito abrangeu a realização da quebra dos sigilos telefônicos e de dados dos aparelhos celulares apreendidos (ID 182850211 - Pág. 232 e ss.), e sem deixar de reconhecer o hercúleo esforço argumentativo do d. representante do
Parquet
,
as informações angariadas nos autos não bastam a tal conclusão
, demonstrando a ausência de mais essa exigência legal, qual seja, o elemento subjetivo referente à comprovação da permanência e estabilidade do vínculo associativo, traduzida nos autos como mero
concurso de agentes, já reconhecido pelo d. juízo
a quo
.

Portanto, à míngua de elementos nos autos dos quais se possa extrair com a certeza necessária as elementares do crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013, deve ser ratificada a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, mantendo-se da sentença absolutória, tal como prolatada, sem divergir da jurisprudência pátria sobre o tema:

“[...]
Ausentes elementos capazes de comprovar, com absoluta certeza, que os apelados integravam organização criminosa, de maneira estável, impõe-se a absolvição do delito previsto no artigo 2º, da Lei 12.850/13
. É na fase da execução que a alegada miserabilidade jurídica do condenado deverá ser examinada, a fim de se conceder ou não a isenção de custas.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.178895-1/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/08/2024, publicação da súmula em 29/08/2024) – destaquei.

Inexiste, portanto, espaço para o acolhimento da pretensão ministerial, restando mantida a r. sentença vergastada, também neste ponto.

1.3.

Do pleito de reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno:

Por fim, o
Parquet
postula a
incidência da causa de aumento elencada no art. 155, §1º, do CP – repouso noturno
, à vista da natureza objetiva atribuída a tal circunstância, entendendo ser inconteste
“que a ação criminosa foi praticada durante o repouso noturno, período no qual há diminuição da vigilância dos proprietários sobre seus bens” sic
ID 182850738 - Pág. 23.

Nesse aspecto, não se descuida que, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.888.756, 1.890.981 e 1.891.007, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que
“A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”

– Tema 1087
– ex vi STJ – REsp 1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 25/05/2022.

Ademais, não se deve perder de vista as mudanças legislativas inseridas pela Lei n.º 13.694/19, notadamente no que se refere à garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, ao inserir o §2º no art. 315 do CPP, que, a teor da doutrina majoritária, exterioriza a adoção do sistema de precedentes judiciais no âmbito do processo penal, tudo a fim garantir a coerência, estabilidade, segurança e integridade ao sistema jurídico, de modo que

o acerto da providência adotada pelo d. juízo
a quo
é manifesto ao compartilhar do entendimento esposado pela Corte Cidadã
.

Evidenciando serem prescindíveis maiores digressões sobre o tema, colaciono o seguinte excerto:

“[...] 2. No julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981 sob o rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, fixou, no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que ‘a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)’.
3. A tese firmada no julgamento qualificado de Recurso Especial Repetitivo é de observância obrigatória, porque há comando legal específico prevendo tal circunstância (art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil)
.”
(STJ – AgRg no HC n. 803.754/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023) – destaquei.

Frisa-se que, para além da discussão jurisprudencial e doutrinária que já envolvia a temática da incidência da mencionada causa de aumento às figuradas qualificadas do furto, considerando a disposição técnica do Código Penal, o móvel da referida alteração jurisprudencial igualmente tem esteio na busca pela
proporcionalidade das penas
, tanto que há expressa previsão à possibilidade de, se o fato de o delito ter sido cometido no período noturno efetivamente demonstrar
maior censurabilidade da conduta ilícita
, tal peculiaridade
pode
ser valorada a título de circunstância judicial negativa, e, portanto, apta a exasperar a pena basilar.

Nessa ordem de ideias, a incidência almejada pelo Ministério Público deve ser rejeitada ante a alteração jurisprudencial, porquanto, muito embora devidamente demonstrado que o ilícito em questão fora perpetrado no período noturno,
por volta das 03h52min
, consoante registrado no boletim de ocorrência de ID 182850209 - Pág. 17, a hipótese dos autos se subsome a espécie de
tentativa de
furto qualificado
pelo concurso de agentes, pela escalada

e pelo rompimento de obstáculo
.

Logo, não prospera o recurso ministerial nessa parte.

2.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU

GUSTAVO DE ARAÚJO OLIVEIRA
:

2.1.
Da readequação da fração correspondente à tentativa:

Dentre os pleitos defensivos tem-se o de
revisão da fração redutora decorrente da tentativa
, vindicando seja estabelecido o patamar de 2/3 (dois) terços, em detrimento do fracionário de 1/3 (um terço) adotado na r. sentença objurgada.

Considerando que a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta do agente, em consonância com o
Enunciado Orientativo n.º 46
, uniformizando a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, entendo que
a pretensão
não
merece prosperar
.

No caso dos autos, a despeito da irresignação defensiva, o d. juízo
a quo
se atentou à necessidade de expor de forma clara os motivos ensejadores da incidência de fração mínima de diminuição da pena, e elucidou a realidade fática, exposta desde a exordial acusatória e corroboradas pelas narrativas apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, expondo os seguintes argumentos:

“[...] Considerando o iter criminis percorrido em que romperam obstáculo e já haviam ingressado na agencia bancária quando foram percebidos por terceiros e acionada a Polícia que, de pronto, chegou ao local, na forma do art. 14, II do CPB, a redução opera-se em
1/3 (um terço)
dada a proximidade da consumação [...]” sic
ID 182850731 - Pág. 4.

Nessa ordem de ideias, não se furta o entendimento jurisprudencial, inclusive já uniformizado no âmbito desta Corte de Justiça estadual, com a edição do
Enunciado Orientativo n.º 46
, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispondo:
“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Portanto, vê-se que o emprego da fração mínima se revela adequada às circunstâncias do caso, na medida em que as provas testemunhais angariadas sob o crivo do contraditório, notadamente daqueles agentes públicos que atuaram nas diligência, dão conta de que
o recorrente exteriorizou considerável parte dos atos executórios e o crime esteve a curta distância de atingir a consumação
, impondo-se, assim, manter a fração de diminuição oriunda da modalidade tentada no
patamar estipulado na sentença combatida, qual seja, 1/3 (um terço)
.

2.2.
Do pleito de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena:

A pretensão defensiva também manifesta o intento de
alteração do regime inicial de cumprimento da pena, arguindo a
“desnecessidade de regime mais gravoso deve ser considerado que o apelante teve as circunstâncias judiciais, quase em sua integralidade, favoráveis” sic
ID 182850760 - Pág. 6.

Todavia, e sem mais delongas, dadas as circunstâncias apresentadas nos autos, e bem elencadas pelo d. magistrado singular, concluo que estas recomendam maior prudência
in casu
, notadamente diante da existência de múltiplas qualificadoras relacionadas a delito patrimonial, tanto que o d. juízo
a quo
se valeu dos tipos penais derivados relativos à
escalada e ao concurso de agentes para negativar o vetor atinente às
circunstâncias do crime
.

Outrossim, a r. sentença aponta a
condição de reincidente ostentada pelo recorrente, inclusive indicando a existência de
processo executivo de pena ainda em trâmite, registrado sob o n.º
0003806-17.2015.8.11.0008
.

Portanto, evidente que no caso
sub judice
resta justificada a imposição de regime mais severo àquele atrelado ao quantitativo de pena corporal, em consonância com a jurisprudência pátria:

“[...] No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, embora a reprimenda corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão,
o regime inicial fechado encontra-se justificado, uma vez que além da reincidência, houve a consideração de circunstâncias judiciais negativas para a exasperação da pena-base
, não havendo falar, portanto, em afronta ao enunciado n. 269/STJ. 5. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.592.660/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024) – destaquei.

De rigor rejeitar o pleito da i. Defesa, sendo conservado o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena, a teor do que dispõe o art. 33, §2º, alínea
b
e §3º, do Código Penal.

2.3.
Da almejada isenção da pena de multa:

Dentre os pleitos defensivos, consta a
isenção da pena de multa
, em virtude da hipossuficiência financeira do acusado.

Sem razão
.

O Código Penal, no seu no seu Título V, Capítulo I, art. 32, incisos I a III, estabelece três
espécies de penas
, quais sejam: privativas de liberdade, restritivas de direitos e multa.

No que concerne à pena de multa, verifica-se que possui
natureza autônoma
, podendo ser aplicada isolada, cumulativa ou alternativamente com as sanções dispostas no preceito secundário das normas penais incriminadoras.

Nesse sentido, o preceito secundário do art. 155, §4º do CP prevê a
multa
cumulativamente
à pena de reclusão
, de modo que o magistrado não possui discricionariedade na aplicação dos tipos de reprimenda.

Outrossim, é certo que inexiste previsão legal que autorize a isenção da multa em virtude da hipossuficiência financeira do apenado, tendo em vista que se trata de sanção penal de aplicação cogente, a qual não pode ser afastada ao livre-arbítrio do julgador, sob pena de
violação ao princípio da legalidade
.

Nesse sentido, posiciona-se essa c. Terceira Câmara Criminal:

“[...].
1. Conforme disposto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, a imposição de pena de multa é obrigatória e cumulativa à privação de liberdade, não havendo previsão legal para sua exclusão em razão das condições financeiras do condenado.
2. A pena de multa deve ser aplicada em quantitativo justo e proporcional, respeitando o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando esta for aplicada cumulativamente. 3. Recurso parcialmente provido.”
(TJMT – N.U 1004072-34.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

Portanto, e sem maiores delongas, tendo em vista que
o valor unitário se encontra estabelecido no
mínimo legal
de 1/30 (um trinta avos)
, inexiste qualquer irregularidade a ser sanada por esta instância revisora, de modo que preservo a incólume da pena de multa imposta ao ora apelante.

2.4.

Da suspensão da exigibilidade das custas processuais:

Por fim, é pleiteada a concessão da justiça gratuita, buscando a suspensão da exigibilidade da condenação de custas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, ao argumento de que o apelante é hipossuficiente. Entretanto,
o pleito não prospera
.

A despeito da condição do recorrente de assistido pela i. Defensoria Pública, é certo que a hipossuficiência financeira do sentenciado, que sequer é provada nos autos, não impede a sua condenação ao pagamento das custas processuais, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 CPP.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.º e 3.º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Não fosse suficiente,
o sobrestamento da exigibilidade das custas processuais deve ser endereçado ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade dos condenados na acepção jurídica do termo, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória, consoante precedentes do c. STJ:

“[...] 4. O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão,
‘nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais’
(AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 5. Agravo regimental não provido”
(STJ – AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024) – destaquei.

Portanto, improcedente o pleito recursal também nesse aspecto.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

aos recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelo réu
GUSTAVO ARAÚJO DE OLIVEIRA
, mantendo inalterada
a r. sentença proferida pelo MM.
Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT
nos autos da ação penal n.º
0003293-35.2018.8.11.0108.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024